Tribunal: TJMT
Processo: 1009978-09.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009978-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GILBERTO BRAZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 485.903.208-04 (APELADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
tributário
e
processual civil.
Apelação cível. Mandado de segurança. ITCD. Transmissão de causa morte de imóvel localizado em outro estado. Incompetência tributária do estado de Mato Grosso. Sentença mantida
.
Recurso
não

provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por contribuinte para anular o Aviso de Cobrança Fazendária nº 546254/337/76/2021, referente ao lançamento de ITCD, sob o fundamento de que o valor declarado em imposto de renda decorreu de transmissão causa
morte
de fração ideal de imóvel situado em São Paulo/SP, e não de doação em espécie.

II. Questão em discussão

2
.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o valor de R$ 285.000,00 declarado pelo contribuinte em sua DIRPF decorreu de sucessão causa
morte
ou de doação;

(
ii
) estabelecer se o Estado de Mato Grosso detém
competência tributária para exigir ITCD sobre a transmissão de imóvel localizado em outro ente federativo.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo quando a situação fática se encontra comprovada de plano, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

4.
A certidão de matrícula do imóvel e o termo de partilha judicial demonstram, de forma inequívoca, que o valor declarado decorreu de sucessão causa
morte
, afastando a presunção relativa de doação lançada pela Receita Estadual.

5.
A qualificação atribuída na declaração de imposto de renda não tem força vinculante absoluta, cedendo diante de prova documental robusta e idônea.

6.
A Constituição Federal estabelece, no art. 155, § 1º, I, que a competência para instituir e cobrar ITCD sobre bens imóveis recai sobre o Estado da situação do bem.

7.
O imóvel objeto da sucessão localiza-se em São Paulo/SP, razão pela qual inexiste competência do Estado de Mato Grosso para exigir o ITCD correspondente.

8.
A cobrança fundada em cruzamento automatizado de dados fiscais não exime o ente tributante do dever de observar os limites constitucionais da competência tributária.

IV. Dispositivo.

9
.

Recurso

não
provido
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 155, § 1º, I; Constituição do Estado de Mato Grosso,
art. 153, § 1º, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual/MT nº 7.850/2002, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1011970-68.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
pelo
Estado
de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada por
Gilberto
, determinando a anulação do
aviso de cobrança fazendária
nº 546254/337/76/2021, referente ao lançamento de ITCD pelo Estado de Mato Grosso.

O mandado de segurança foi impetrado pelo apelado contra ato atribuído a fiscais de tributos estaduais da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto a suspensão da cobrança de ITCD referente à transmissão causa
morte
de imóvel situado no Estado de São Paulo, bem como o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade do crédito tributário lançado mediante o Aviso de Cobrança Fazendária nº 546254/337/76/2021, no valor de R$ 46.345,57.

Sobreveio sentença que concedeu a segurança pleiteada, determinando a anulação do Aviso de Cobrança Fazendária nº 546254/337/76/2021, referente ao lançamento de ITCD pelo Estado de Mato Grosso.

O magistrado sentenciante entendeu que, da análise detida da documentação acostada - especialmente a certidão de matrícula n.º 53588, do 13º Registro de Imóveis de São Paulo, e os termos de partilha lavrados em processo de arrolamento judicial - exsurgia, de modo cristalino, que o
quantum
declarado tinha origem na sucessão causa
morte

de fração ideal de imóvel situado em São Paulo/SP.

Considerou, ainda, que o valor de R$ 285.000,00 declarado na DIRPF coincidia com a posterior alienação da fração ideal do bem herdado, circunstância que reforçava o caráter sucessório da transferência patrimonial.

Concluiu que eventual equívoco na natureza jurídica da operação, indicado na declaração de imposto de renda como doação, não possuía o condão de infirmar o verdadeiro fato gerador ocorrido, sendo esta qualificação meramente indicativa, apta a gerar presunção relativa que cede ante prova documental robusta e irrefutável
(Id
312897374
)
.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: a) ausência de direito líquido e certo, por não ter o impetrante comprovado de plano a alegada origem sucessória dos valores declarados na Declaração de Imposto de Renda (DIRPF); b) que o valor de R$ 285.000,00 foi declarado como doação em espécie, fato que ensejou a cobrança de ITCD pelo Estado de Mato Grosso, com base no domicílio do contribuinte; c) necessidade de dilação probatória para apuração quanto à real natureza jurídica da quantia recebida pelo impetrante, o que exigiria exame aprofundado de documentos, análise de transações patrimoniais e eventual produção de prova complementar, incompatível com a via estreita do mandado de segurança. Ao final, requereu o conhecimento
e provimento do recurso, com a reforma da sentença para denegar a segurança
(Id
312897375
)
.

Em contrarrazões, o apelado refutou os argumentos do apelante
,
requere
ndo
o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença
(Id
312897377
)
.

A Procuradoria de Justiça manifestou pelo não provimento do recurso (Id
316805867
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelaç
ão
C
ível
interposta

contra a sentença proferida
nos autos
do mandado de segurança
, n.
1009978-09.2022.8.11.0041
.

Consta da
inicial
o seguinte relato (Id
312896378
):

Ab
initio urge mencionar que o Impetrante também é Produtor Rural Pessoa Física, devidamente inscrito no cadastro de contribuintes junto à SEFAZ-MT, cujos números de suas inscrições estaduais são: 13.231.634-0 (Doc. 01). Neste contexto, sua forma de tributação escolhida é a do DIFERIMENTO do ICMS. Diante desta forma de tributação e para a VIABILIDADE de seu empreendimento rural, é EXIGÊNCIA legal que o
Impetrante esteja SEMPRE REGULAR perante
ao
FISCO, caso contrário, o DIFERIMENTO é interrompido. Por este motivo, é de praxe que todos os meses o Impetrante emita junto à SEFAZ-MT sua certidão negativa de débitos para movimentar sua produção rural. Pois bem,
Neste
mês de março de 2022, na tentativa de emitir a CND de seu CPF junto à SEFAZ,
a mesma
resultou em “OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA” (Doc. 02). Ao verificar de qual
ocorrencia
se tratava (Doc. 03), o Impetrante tomou conhecimento de que no dia 10 de março de 2022, fora notificado, por meio do Comunicado nº 50225/1823/68/2022 (Doc. 04), assinado pelo segundo Impetrado, para recolher “o mais breve possível”, o valor total de R$ 22.560,00 (vinte e dois mil, quinhentos e sessenta reais), que teria se originado do AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA nº 546254/337/76/2021 assinado pelo primeiro Impetrado (Doc. 05). O Aviso de Cobrança Fazendária nº 546254/337/76/2021 (originador do comunicado), assinado pelo primeiro Impetrado, tem data de emissão em 11/11/2021 e, por sua vez, cobra o valor total de R$ 46.345,57 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), devidos face a uma suposta falta de recolhimento de ITCD referente à quota-parte do Impetrante sobre um imóvel que recebeu em herança no ano de 2016. Esta
pendencia
foi
detectada em razão de conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física,
exercicio
2016 (Doc. 05). Ato contínuo este Aviso de Cobrança Fazendária teve sua
ciencia
automática em 26/11/2021, via
Dte
(Domicílio Tributário Eletrônico) junto ao portal da SEFAZ-MT (Doc. 06), porém, tal como narrado, o Impetrante somente tomou
ciencia
de fato dele, quando tentou emitir sua certidão neste mês de março.

Este fato tanto é verdadeiro que até o dia 01/02/2022 o Impetrante conseguia emitir sua certidão negativa (CND) junto à SEFAZ normalmente, conforme faz prova a CND em anexo (Doc. 07). Por conseguinte, pós Aviso de Cobrança nº 546254/337/76/2021, sobrevieram outros 02 (dois) comunicados, sendo o Comunicado nº 50225/1823/68/2022 o mais recente deles. Face esta situação INJUSTA, neste exato momento, o Impetrante se encontra IMPEDIDO de usufruir do DIFERIMENTO, pois, para tanto, é NECESSÁRIO estar regular perante o Fisco (Art. 580, II, do RICMS/MT).

Foi concedida a ordem, determinando a anulação da cobrança do lançamento do ITCD (Id
312897374
).

No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança de ITCD pelo Estado de Mato Grosso sobre valor declarado pelo contribuinte em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), que, segundo o Fisco estadual, corresponderia
à
doação em espécie, mas que, conforme alega o impetrante, refere-se à transmissão causa
morte
de fração ideal de imóvel situado no Estado de São Paulo.

A questão nodal, portanto, consiste em determinar: (i) se está comprovada nos autos, de forma inequívoca, a origem do valor de R$ 285.000,00 declarado pelo impetrante; e (
ii
) se o Estado de Mato Grosso detém competência tributária para exigir ITCD sobre a operação em questão.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, constitui remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração, pressupondo fatos incontroversos, demonstrados de plano por prova pré-constituída, por não admitir dilação probatória.

No caso em apreço, o Estado de Mato Grosso sustenta que o impetrante não logrou êxito em comprovar documentalmente que o valor de R$ 285.000,00 declarado em sua DIRPF decorre de partilha sucessória,
alegando que tal montante foi declarado como doação em espécie, o que legitimaria a exigência do ITCD pelo Estado de Mato Grosso, com base no domicílio do contribuinte.

Contudo, o impetrante demonstrou

que o valor em questão tem origem na sucessão causa
morte
de fração ideal de imóvel situado em São Paulo/SP.

A
certidão de matrícula n.º 53588, do 13º Registro de Imóveis de São Paulo, na qual se encontra averbado o termo de partilha lavrado em processo de arrolamento judicial (numeração atualizada de processo:
011.04.0012307-4
), comprovando a origem e natureza jurídica da herança recebida pelo impetrante
(
Id
312896389
)
.

Tal documento, dotado de fé pública, constitui prova robusta e irrefutável de que o impetrante recebeu, por sucessão causa
morte
, quota-parte de 50% de imóvel localizado em São Paulo/SP, cujo valor corresponde aos R$ 285.000,00 declarados em sua DIRPF
(Id
312896390
)
.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove a alegação do Estado de Mato Grosso de que o valor em questão foi declarado como doação em espécie.

Ao contrário, o que se verifica é que o montante declarado coincide com o valor da fração ideal do imóvel herdado pelo impetrante, o que reforça o caráter sucessório da transferência patrimonial.

Ainda que se admitisse

eventual equívoco na natureza jurídica da operação indicada na declaração de imposto de renda, tal circunstância
não teria o condão de infirmar o verdadeiro fato gerador ocorrido, sendo esta qualificação meramente indicativa, apta a gerar presunção relativa que cede ante prova documental robusta e irrefutável, como a apresentada nos presentes autos.

Estabelecida a premissa de que o valor de R$ 285.000,00 tem origem na sucessão causa
morte
de fração ideal de imóvel situado em São Paulo/SP, passa-se à análise da competência tributária para exigência do ITCD sobre a operação em questão.

A Constituição Federal, em seu art. 155, § 1º, I, estabelece que o imposto sobre transmissão causa
morte

e doação, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. Confira-se:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I -
transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

I -
relativamente
a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 153, § 1º, I, reproduz a regra constitucional federal:

Art. 153. Compete ao Estado instituir:

I -
impostos
sobre:

a) transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

(...)

§ 1º O imposto previsto na alínea "a" do inciso I:

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;

A Lei Estadual nº 7.850/2002, que dispõe sobre o ITCD no âmbito do Estado de Mato Grosso, também observa tal limitação constitucional, ao estabelecer em seu art. 2º, § 2º:

Art. 2º O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I -
propriedade
, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;(...)

§ 2º Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, o imposto compete ao Estado da situação do bem.

Sendo incontroverso que o imóvel em questão
se localiza
no Estado de São Paulo, conforme matrícula n.º 53588 do 13º Registro de Imóveis de São Paulo e decisão de partilha homologada judicialmente na 2ª Vara de Família e Sucessões do Foro Regional de Pinheiros/SP, forçoso reconhecer que o ITCD sobre a transmissão causa
morte
competia exclusivamente ao Estado de São Paulo.

Não possui o Estado de Mato Grosso competência para exigir ITCD sobre transmissão de bem imóvel situado fora de seu território, por expressa vedação constitucional.

Ressalte-se que a cobrança do ITCD pelo Estado de Mato Grosso, no caso em exame, decorreu de procedimento automatizado de cruzamento de dados entre a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e a Receita Federal do Brasil, originando-se, portanto, de mera presunção de omissão no recolhimento do tributo, sem que o Fisco estadual tenha se desincumbido do dever de verificar a real natureza da operação e a competência tributária para sua exigência.

Neste sentido:

“
A competência tributária para a cobrança do ITCD recai sobre o Estado onde se localiza o bem imóvel objeto da doação, nos termos do art. 155, § 1º, I, da CF/1988, sendo, no caso, o Distrito Federal. O sujeito passivo da obrigação tributária do ITCD é, por força de lei, o donatário, não podendo o doador ser responsabilizado quando ausente previsão legal de substituição tributária ou responsabilidade solidária. Comprovado o pagamento do ITCD perante o Fisco do Distrito Federal, restou afastada a legitimidade da cobrança efetuada pelo Estado de Mato Grosso, caracterizando-se bis in idem e violação aos princípios constitucionais da legalidade e da tipicidade tributária
.
”

(TJ-MT -
Apelação Cível
:
10119706820238110041, Relator.:
Marcio Vidal
, Data de Julgamento: 30/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Diante do exposto, resta evidenciado o direito líquido e certo do impetrante à anulação do Aviso de Cobrança Fazendária nº 546254/337/76/2021, referente ao lançamento de ITCD pelo Estado de Mato Grosso, por manifesta incompetência tributária deste ente federativo para exigir o tributo sobre a operação em questão.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025